Tribunal: TJMT
Processo: 1014602-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014602-64.2021.8.11.0000
Impetrante: Rosangela Agner Rossetto
Paciente: Antônio Marcos Domingos Lima
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Antônio Marcos Domingos Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.
A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.7.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06).
Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não possui fundamentação válida, pois faz meras ilações a respeito da gravidade em abstrato dos delitos e da suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes, especialmente porque o paciente revelou que a droga apreendida era para o consumo próprio, inexistindo elementos mínimos de prova que possam robustecer a versão deduzida pelos policiais de que o produto se destinava à comercialização.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o benefício da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 97927466).
Acostou documentos (Id. 97927467 a Id. 97927471 e Id. 97927474).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que a Polícia Civil recebeu informações de que a residência do paciente era um ponto de venda de drogas e que no local existiria um pé de maconha (cannabis sativa) plantado em um canteiro de madeira, razão pela qual, com o apoio da Polícia Militar, os investigadores foram verificar a veracidade do noticiado.
Logo na entrada, os policiais visualizaram três pés de maconha, e, durante a revista domiciliar, localizaram dentro do guarda-roupa do favorecido quatro tabletes de maconha, uma porção grande de pasta-base de cocaína, uma porção média da mesma substância, quatro trouxinhas médias de maconha, duas balanças de precisão, uma munição calibre 380 intacta e o valor de R$ 2.489,95 (dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) em espécie.
Comunicado acerca dos fatos, o juiz plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas (107g de pasta-base de cocaína e 835g de maconha), decisão que foi mantida pela autoridade apontada como coatora, quando analisou o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente.
Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos na inicial, em análise perfunctória, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, reservando-se ao juízo de origem concluir se os elementos probatórios que serão produzidos no curso regular da instrução criminal são suficientes, ou não, para a procedência da ação penal.
Ademais, é necessário enfatizar que a jurisprudência deste Tribunal, na linha da orientação das Cortes Superiores, consolidou o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para o revolvimento do conjunto probatório, atividade reservada à ação penal condenatória que tramita perante o juízo de origem (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Outrossim, conforme orientação desta Corte de Justiça, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, acompanhadas de cópia da ação penal originária.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator